Tribunal: STF
Processo: ADI 282
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 134,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. ELEIÇÃO
DE UM MEMBRO DA DIRETORIA E DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DAS ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, PELOS FILIADOS DE ASSOCIAÇÃO E SINDICATOS DA
RESPECTIVA CATEGORIA. VIOLAÇÃO DA NORMA DO ART. 61, PARÁGRAFO 1º, E,
DA CF/88. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
           Inexistindo, na Constituição Federal, princípio indicador
da necessidade de partilhar-se, com servidores da respectiva
unidade, a direção dos entes integrantes da Administração indireta
do Estado, é fora de dúvida que a norma em apreço não poderia ter
sido inserida no Texto Fundamental do Estado sem exorbitância da
competência prevista no art. 11 do ADCT/88.
           Matéria afeta à organização administrativa do Estado,
insuscetível de ser regulamentada por lei que não conte com a
iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
           Cautelar deferida.